Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de demanda na qual a parte autora pretende apenas a decretação do despejo, a desocupação voluntária do imóvel no curso da demanda acarreta a perda de interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada, o que torna impositiva a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Os honorários de sucumbência, referentes a Ação de Despejo por falta de pagamento, sem que tenha sido formulada pretensão de cobrança, devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.